Tribunal: TJDFT
Processo: 0717645-30.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0717645-30.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: IVAN CABRAL TURRA, LINA MARIA CABRAL TURRA, ELIANE CRISTINA CABRAL TURRA, VITOR CABRAL TURRA AGRAVADO: PRISCILA TURRA MENDES DOS SANTOS DECISÃO 1. Os autores agravam da decisão da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Sobradinho (id 63679930 – autos principais) que, em incidente de remoção de inventariante, manteve a nomeação de Priscila Turra Mendes dos Santos, seja para atender à última vontade do de cujus, seja pela ausência de qualquer das hipóteses do CPC 622. Alegam, em síntese, descumprimento dos deveres de inventariante (CPC 618 e 622), uma vez que não prestou as declarações iniciais, na forma do CPC 620. Requerem a antecipação da tutela, para que seja determinada a imediata remoção da inventariante. 2. Os autos carecem de provas quanto ao "perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo", um dos requisitos da tutela de urgência (CPC 300) não comprovado pelos agravantes. Indefiro a liminar. Comunique-se ao Juízo a quo. À agravada, para contrarrazões. Após, cls. I. Brasília, 29/06/2020. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR